Tribunal: TJDFT
Processo: 0706487-94.2024.8.07.0013
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. RECURSO DE APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO À CONTRAVENÇÃO PENAL DE PORTE DE ARMA BRANCA. TIPICIDADE DA CONDUTA. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) contra decisão que rejeitou a representação oferecida contra o adolescente J. V. D. M. S., imputando-lhe a prática de ato infracional análogo à contravenção penal prevista no artigo 19 do Decreto-Lei no 3.688/1941, ao fundamento de ausência de justa causa, em razão da atipicidade da conduta.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o porte de arma branca por adolescente configura ato infracional análogo à contravenção penal do artigo 19 do Decreto-Lei no 3.688/1941, legitimando o recebimento da representação.
III. Razões de decidir
3. O artigo 19 da Lei de Contravenções Penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 901.623-SP (Tema 857 de Repercussão Geral).
4. No caso, o adolescente foi encontrado portando arma franca, sem justificativa plausível, em contexto escolar, o que evidencia risco à segurança e caracteriza justa causa para o prosseguimento da representação.
5. Diante da tipicidade da conduta e da força vinculante do precedente do STF, a decisão que rejeita a representação deve ser reformada para permitir o regular processamento do feito.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e provido.